Tribunal: TJDFT
Processo: 0753058-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - WHATSAPP. CIÊNCIA PELO PACIENTE DA ACUSAÇÃO QUE RECAI CONTRA SI. PEDIDO DE REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. COAÇÃO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Diante da pandemia causada pelo Covid-19, a citação eletrônica por Whatsapp deixa de ser suscitada por uma questão de modernização da Justiça e passa a ser necessária por uma questão de segurança e integridade física do ser humano, ambos direitos fundamentais previstos no artigo 5o da CF/88.
2. A ciência do teor da denúncia é inequívoca, consoante demonstra a troca de mensagens entre o denunciado e o Oficial de Justiça, ocasião em que o réu, inclusive, manifestou interesse em ser representado pela Defensoria Pública.
3. Conforme dispõe o artigo 563 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. No caso concreto, nota-se que não houve prejuízo processual objetivamente demonstrado que importe em nulidade do ato de citação, uma vez que os elementos necessários para o conhecimento da denúncia foram devidamente encaminhados ao denunciado e não há dúvidas quanto à ciência, pelo acusado, do ato da citação e do teor da acusação, tanto que está sendo devidamente patrocinado pela Defensoria Pública, que, inclusive, já apresentou resposta à acusação.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.